Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0709208-72.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LINDINALVA ROSA DA SILVA MACAMBIRA, LINDINAURA CORDEIRO DA SILVA, LINDOLFO ALVES NETO, LINDOM JHONSON NICULAO BESERRA, LINDOMAR JOSE DE SOUZA, LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS, LINEIDE MARIA ANDRADE SILVA, LINO DA CRUZ SILVA, LIRA MARIA CECILIO, LITON DE SOUZA ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator